Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. direito penal. crime de falsa identidade. art. 307 do cp. crime impossível. não configurado. autoria e materialidade. tipicidade da conduta. exercício de autodefesa. não ocorrência. dosimetria da pena. reincidência. apelo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MPDFT, contra sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na denúncia, para absolver o réu, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71688778). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 72060787).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de materialidade e de autoria do crime de falsa identidade, bem como o cabimento do afastamento da tese de crime impossível adotada na origem.
III. Razões de decidir
4. Atribuir a si próprio identidade de terceiro, perante autoridade policial, para obtenção de vantagem em proveito próprio, caracteriza o tipo previsto no artigo 307 do Código Penal.
5. Nesse aspecto, o STF, ao julgar o RE 640139, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”. Igualmente, a Súmula 522 do STJ, cujo enunciado dispõe que: “é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)”.
6. Logo, a conduta daquele que age nos termos do art. 307 do CP não é acobertada pelo direito à não autoincriminação, porquanto não se pode admitir que, invocando o referido direito fundamental, o réu se exima da responsabilidade penal pela prática de ato atentatório a fé pública e à administração da justiça.
7. Além disso, o crime de falsa identidade é delito formal, prescindindo de efetiva obtenção de vantagem (de qualquer natureza) ou de causar prejuízo.
8. Na espécie, as provas coligidas aos autos evidenciam que o crime se consumou quando o réu forneceu o nome de "Natanael" ao ser abordado pelos policiais militares, uma vez que tinha receito de haver contra si mandado de prisão em aberto. Desse modo, não há falar em crime impossível se a constatação posterior da verdadeira identidade do acusado não afasta a ofensa ao bem jurídico protegido pela norma, qual seja, a fé pública. Na espécie, é certo que, inclusive, houve necessidade de condução do réu à Delegacia de Polícia para identificá-lo corretamente. Assim, o falso não foi perceptível de imediato, sendo apenas constatado após a realização de diversas perguntas e consultas a sistemas internos em delegacia, o que não demonstra a total desqualificação do meio utilizado para obtenção de vantagem (resultado naturalístico), a qual, aliás, sequer é exigida para a consumação do crime de falsa identidade, que é formal.
9. Em atenção aos arts. 59 e 68, do Código Penal, passa-se à individualização e dosimetria da pena. A culpabilidade não extrapola o tipo penal. Não há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade. A análise da folha de antecedentes, indica a existência de um processo de execução, no qual houve declaração de extinção de punibilidade com base em decreto concessivo de indulto (ID 71688768 - Pág. 2 – Seq 505), que será utilizada para fins de reincidência. A conduta social do réu não foi investigada. O motivo do crime é inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o delito. Diante dessas premissas, fixa-se a pena base em três meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, presente a agravante da reincidência, elevo a pena base para 3 meses e 15 dias de detenção. Na terceira fase, inexiste causa de aumento ou de diminuição de pena, a pena é definitivamente fixada em 3 meses e 15 dias de detenção.
10. Considerando que o réu era reincidente no momento do fato delituoso, fixo o regime inicial de cumprimento da pena para o regime semiaberto, de acordo com o art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal. Pelo mesmo fundamento, o réu não atende aos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP).
IV. Dispositivo e tese
11. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o acusado como incurso no art. 307 do CP, fixando a pena de 3 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 307.